Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica contra sua então companheira. A punibilidade em relação à ameaça contra o enteado foi extinta por retratação e decadência quanto à injúria. A defesa alegou atipicidade da conduta, ausência de dolo e legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: verificar se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, sendo prescindível o efetivo temor da vítima ou o resultado lesivo.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no presente caso, em que as declarações da ofendida foram firmes e coerentes com as do filho e das testemunhas policiais.
5. O contexto dos fatos — perseguição da vítima e seus filhos em via pública, com o apelante armado com um facão e proferindo ameaças de morte — revela a presença do dolo e afasta a tese de legítima defesa, sendo desproporcional e injustificada a reação do réu.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 61, II, “f”; CPP, art. 386, III; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004, rel. Des. Simone Lucindo, j. 10.10.2024.